Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-63.2022.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-63.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), NEUZA GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 544.344.759-91 (APELADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000358-63.2022.8.11.0108 – Tapurah.

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A.

Apelada:
Neuza Guedes de Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES A ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ –
VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição.

Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, haja vista que combateu o mérito da ação, oferecendo resistência à pretensão inicial da medida cautelar de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000358-63.2022.8.11.0108 – Tapurah.

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A.

Apelada:
Neuza Guedes de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por Neuza Guedes de Oliveira, julgou procedente o feito e determinou que a concessionária entregue a autora o contrato e extratos das parcelas vencidas e vincendas referentes ao Programa Luz no Campo e majorou a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a, todavia até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devido a recalcitrância da ré em apresentar os documentos,
condenando ainda ao pagamento das custas e verba honorária fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Inconformada, a concessionária de Energisa, recorre alegando a impossibilidade material de apresentação da documentação solicitada, pois o referido contrato versa sobre fato ocorrido no ano de 2002, quando a gestão dos arquivos pertencia Centrais Elétricas Matogrossense (CEMAT), não podendo a negativa ser interpretada como resistência, mas sim justificativa pela não apresentação, haja vista a inexistência dos documentos solicitados na presente demanda.

Defende, que não se trata de desídia por parte da apelante acerca da não juntada dos documentos requeridos, porquanto não há mais possibilidade de exibi-los, e por esse motivo, não há necessidade para fixação da multa diária, o que pode configurar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Aduz, ainda, a impossibilidade de fixar honorários advocatícios no âmbito de mero pedido incidental de exibição de documentos, cujo acolhimento não levou a extinção da ação principal, com a inversão da condenação sucumbencial.

Requer que seja julgada a ação improcedente. Subsidiariamente, requer o afastamento das astreintes, haja vista a impossibilidade material de exibição do documento objeto da presente demanda.

A apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000358-63.2022.8.11.0108 – Tapurah.

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A.

Apelada:
Neuza Guedes de Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuza Guedes de Oliveira ajuizou ação cautelar de exibição de documentos contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A., aduzindo que observou a existências de valores em sua fatura de energia elétrica, com a seguinte descrição: “CONTR CONSUM – PAR FIN – PLC” e procurou pelo escritório da Energisa em Itanhangá, onde fora informada que se tratava do Projeto Luz no Campo, cujos valores cobrados seriam cobrados mensalmente pelo prazo de 10 anos.

Narra que o referido prazo, nos cálculos da autora, finalizou no ano de 2019/2020 e infelizmente a concessionária não fornece qualquer protocolo, cópia do contrato e relação dos valores cobrados.

Diante disso, requereu em tutela cautelar antecedente a expedição de mandado de exibição do contrato de financiamento e relação de todos os valores cobrados, sem a audiência da parte contrária.

O juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente,
“
determinando que a requerida apresente nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o “contrato de luz no campo” referente à requerente, bem como a relação de todos os pagamentos realizados e das parcelas que estão para vencer.

No caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

(id.

197677731).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente a pretensão para determinar que a concessionária exiba o contrato e os extratos das parcelas vencidas e vincendas referentes ao Programa Luz no Campo, em nome da autora. Considerando-se a recalcitrância do réu em apresentar os documentos, majorou a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a, todavia até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 197677745).

Irresignada, Energisa S.A. recorre suscitando a impossibilidade material de apresentação da documentação solicitada, pois o referido contrato versa sobre fato ocorrido no ano de 2002, quando a gestão dos arquivos pertencia Centrais Elétricas Matogrossense (CEMAT), não podendo a negativa ser interpretada como resistência, mas sim justificativa pela não apresentação, haja vista a inexistência dos documentos solicitados na presente demanda.

Defende, que não se trata de desídia por parte da apelante acerca da não juntada dos documentos requeridos, porquanto não há mais possibilidade de exibi-los, e por esse motivo, não há necessidade para fixação da multa diária, o que pode configurar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Aduz, ainda, a impossibilidade de fixar honorários advocatícios no âmbito de mero pedido incidental de exibição de documentos, cujo acolhimento não levou a extinção da ação principal, com a inversão da condenação sucumbencial.

Requer que seja julgada a ação improcedente. Subsidiariamente, requer o afastamento das astreintes.

Pois bem. Vê-se que a questão controvertida reside na não apresentação do contrato, bem como ao extrato de parcelas pagas referentes ao programa Luz no Campo, impossibilitando a autora com o ingresso da ação própria para verificar se as cobranças que ainda se fazem presentes em sua fatura são lícitas, pois, de acordo com “suas contas”, tal débito já estaria quitado há tempos.

Não há, portanto, como negar a existência do investimento efetivado pela autora e do vínculo obrigacional mantido com a concessionária ré, mormente incontroverso nos autos.

Ainda,
o STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CABIMENTO. 1. [...] 2
. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1774351/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 29.06.2020 - negritei.)

E, conforme bem ponderou a d. magistrada de origem, não há meios de obstar ao autor do acesso aos referidos documentos,
in verbis
:

“
Como se verifica pela leitura da inicial, constata-se que a presente se presta a permitir que a parte autora conheça os documentos relacionados ao contrato de empréstimo realizado com o réu. Dispõe o art. 396 do CPC: Art. 396 O Juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

No caso em análise, a autora necessita de acesso a ao contrato, bem como ao extrato de parcelas pagas referentes ao programa Luz no Campo, para verificar se as cobranças que ainda se fazem presentes em sua fatura são lícitas, pois, de acordo com “suas contas”, tal débito já estaria quitado há tempos.

O requerido, por seu turno, não apresentou os documentos requestados, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-los, apresentando defesa genérica que em nada contribuiu para o esclarecimento dos fatos.”
(id. 197677745 - negritei).

Reconhecido, portanto, o direito autônomo da autora apelada à obtenção de uma prova em poder de outrem e, consequentemente a procedência do pedido de produção antecipada através de uma tutela exibitória.

No tocante à astreinte,
esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 372 DO STJ – VALOR DA
MULTA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o
documento
seja exibido.
A função da
multa
aplicada
(astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei)

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Resta saber se deve ou não ser mantida a condenação da requerido ao pagamento da verba honorária do patrono da apelada.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em ação de exibição de documentos e ação de produção antecipada de provas, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, somente haverá condenação em honorários sucumbenciais se demonstrada a resistência da parte requerida em exibir os documentos pretendidos, o que restou demonstrado no presente caso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA
. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência em ação cautelar de produção antecipada de provas quando ofereça resistência à pretensão autoral
. 1.1. Rever a conclusão da instância ordinária, no tocante à existência de pretensão resistida, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1796789/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.08.2019 - negritei).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição.

Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado.”
(RAC n. 1006274-10.2019.8.11.0003, 2a Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021 - negritei)

Destarte, tendo sido necessário o ajuizamento da presente ação pela parte autora para que houvesse a exibição dos documentos almejados, a sucumbência configura o corolário lógico, devendo arcar a apelante com o ônus decorrente em face da aplicação do princípio da causalidade, até mesmo porque a apelante apresentou contestação, oferecendo clara e manifesta resistência ao pedido posto na inicial, apresentando alguns documentos.

Desse modo, verifica-se que a concessionária de energia realmente deu causa ao processo, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação na sucumbência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.700,00, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2.024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024